Tribunal: TJDFT
Processo: 0027614-83.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027614-83.2015.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDA: ELOÍSA RODRIGUES ALVES SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. PROMITENTE CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA FORNECEDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INTEMPÉRIES NATURAIS. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. “HABITE-SE”. DEMORA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA. INADIMPLEMENTO. CULPA. FORNECEDORA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INTEGRALIDADE. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE CORRETAGEM. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PREJUÍZO CAUSADO AO AUTOR. DISTINGUISHING ENTRE O CASO CONCRETO E A SITUAÇÃO VERSADA NO RESP 1551956/SP. CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO EMBASADO NA RESCISÃO CONTRATUAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES NA ESPÉCIE. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. (TJDFT- TEMA 07 E STJ - TEMA 1.002). 1. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2. Conforme entendimento dominante desta Corte, é válida e, logo, não abusiva, a cláusula contratual que estipula o prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias corridos para prorrogar a data de entrega de imóvel adquirido na planta, haja vista as intempéries que podem ocorrer durante as obras, notadamente quando se trata de construção de porte considerável. 3. Ocorrências como intempéries naturais (chuvas, p.e) no período de construção, greves no sistema de transporte público, aquecimento do mercado imobiliário, dificuldades administrativas para a liberação de documentação (notadamente “Habite-se”), atrasos da companhia de eletricidade local (CEB), carência de mão de obra qualificada no Distrito Federal, ou mesmo a eventual propositura de ações contra a promitente vendedora, não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado contratualmente para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno. 4. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica. Caso a construtora tenho sido prejudicada por terceiro dever buscar a reparação devida do causador do dano e não repassar ao consumidor. 5. A extrapolação do prazo de tolerância, por si só, autoriza ao promitente comprador do imóvel buscar a resolução do contrato por culpa do promitente vendedora. Resolvido o contrato por culpa desta, em razão do atraso na entrega do imóvel, a restituição dos valores pagos pelo consumidor deve dar-se de forma integral, devidamente corrigidos, além dos juros de mora. Nesse caso, não há falar em retenção de qualquer parcela em favor da promitente vendedora, reconhecida culpada na relação jurídica contratual. 6 Comissão de corretagem. No particular, observa-se que a devolução do valor pago a título de comissão de corretagem é conseqüência do inadimplemento injustificado do contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, decorrente da não entrega do bem negociado pelas contratadas na data aprazada, dando ensejo à dissolução da avença pela via da resolução. Percebe-se, portanto, que a controvérsia travada entre as partes diverge daquela tratada no REsp 1551956/SP, distinguishing, no qual se analisou apenas a possibilidade de se transferir a obrigação do pagamento da comissão de corretagem ao consumidor, nas hipóteses e condições lá previstas. 6.1 O contrato entabulado entre os litigantes foi declarado rescindido pelo Juízo de origem em decorrência do reconhecido inadimplemento contratual ocasionado pelas apeladas que desrespeitaram o prazo de entrega pactuado entre as partes. Em decorrência disso, o apelante busca o ressarcimento das despesas efetuadas, assim como do prejuízo sofrido. 6.2 Ressalte-se, o contrato está sendo rescindido por causa de inadimplemento da construtora, de modo que é devido o ressarcimento das despesas efetuadas assim como do prejuízo sofrido. Está evidenciado que o ressarcimento não se da pelo pagamento da comissão de corretagem em si (que foi considerada legal pelo STJ), mas sim pela rescisão contratual causada pelos réus, a qual causou prejuízo ao autor, que deve ser compensado pelos valores desembolsados (Precedentes deste Tribunal e STJ). 7. Os lucros cessantes têm natureza compensatória, consistente naquilo que a parte autora razoavelmente deixou de lucrar. Embora em regra seja necessária a comprovação dos lucros cessantes para o acolhimento do pedido referente a esse prejuízo, tem-se reconhecido a presunção de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, assim como nos casos de rescisão por atraso na entrega, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para moradia em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido. 8. Tratando-se de hipótese de rescisão motivada do contrato de promessa de compra e venda, por culpa exclusiva da construtora que não concluiu a obra no prazo estabelecido na avença, os valores a serem restituídos e as perdas e danos devem sofrer a incidência de juros de mora desde a citação (TJDFT- Tema 07 e STJ - Tema 1.002). 9. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 396 do Código Civil, asseverando que o atraso na conclusão das obras teria decorrido de imprevisível morosidade do processo de aprovação junto à Concessionária CEB (Companhia Energética de Brasília), que teria impactado diretamente na entrega dos imóveis residenciais; b) artigo 403 do CC, entendendo que deve ser afastada a condenação por lucros cessantes; e c) artigo 722 do CC, ao argumento de que não deve incidir comissão de corretagem no valor a ser restituído ao ora recorrido. Suscita, dissenso pretoriano, em relação às sobreditas alíneas “b” e “c”, com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Alega, ainda, dissídio interpretativo com julgado do STJ, afirmando que os juros de mora devem começar a fluir após o trânsito em julgado da sentença. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao malferimento ao artigo 722 do CC, bem como à suscitada divergência jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.599.511/SP, de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Tema 938, DJe 6/9/2016, concluiu ser válida “a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 396 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O especial também não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 403 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar a tese recursal a fim de se aferir se o ora recorrido faz jus ou não, aos lucros cessantes, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, o sentido de que “A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que, reconhecida a culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos e devem corresponder à média do aluguel que o comprador deixaria de pagar. Precedentes” (AgInt no REsp 1800657/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Tampouco deve seguir o recurso quanto à tese de que os juros de mora devem começar a fluir após o trânsito em julgado da sentença, uma vez que “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação à alínea ‘c’ do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027